Tribunal: TJMT
Processo: 0006368-43.2019.8.11.0045
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006368-43.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMBROZIO PINTO CRUZ (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), REGIANY RAMOS DOS SANTOS - CPF: 004.984.902-62 (APELANTE), MARCELO DE SOUSA SOARES - CPF: 073.999.222-84 (APELANTE), CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 030.157.492-85 (APELANTE), KETLIN RAMOS DOS SANTOS (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMBROZIO PINTO CRUZ - CPF: 027.084.582-80 (APELANTE), KETLIN RAMOS DOS SANTOS - CPF: 050.229.782-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Droga e Associação para o Tráfico. Porte Ilegal de Arma de Fogo. Condenação. Irresignação Defensiva
Apenas Quanto Aos Crimes Da Lei
ANTID
rogas
.
Cinco Apelantes.

Absolvição Ou Desclassificação. Improcedência.
Causa Redutora Do Privilégio. Inaplicabilidade. Recursos Desprovidos.

I.
Caso em exame

Por volta das 17h00min., do dia 21 de outubro de 2019, em duas residências particulares situadas na cidade de Lucas do Rio Verde-MT,
A.P.C., R.R. dos S., C.R.R. dos S., K.R. dos S. e M. de S.S., mediante associação previamente ajustada (todos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho), conscientes da ilicitude de suas condutas e agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, receberam, prepararam, ocultaram

e mantiveram em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros 24 porções de maconha, pesando, ao todo, 72 g e 9 porções e 1 pedra de cocaína com peso total de 11,8g. No momento da abordagem policial, M. de S.S., além de drogas, portava um revólver .38.

Após regular trâmite processual sobreveio sentença condenando:
A.P.C., R.R. dos S., C.R.R. dos S., K.R. dos S., em regime semiaberto, de 8 anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 dias-multa pela prática, em concurso material, dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (art. 33,
caput
e

art. 35, da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do CP) e M. de S.S. ao cumprimento, em regime fechado, de 10 anos de reclusão e ao pagamento de 1.210 dias-multa pela autoria, em concurso material, dos delitos de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Porte

Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido

(art. 33,
caput
e

art. 35, da Lei 11.343/06, art. 14 da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CP.
Inconformados, os cinco condenados interpuseram Recurso de Apelação Criminal.

II.
Questões em discussão

As questões em discussão versam sobre a possibilidade de:
(i)
as provas apresentadas serem insuficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo tráfico de droga e associação para o tráfico;
(ii)
desclassificar, para
R.R. dos S. e C.R.R. dos S., o
crime de tráfico para posse de entorpecentes para uso pessoal;
(iii)
aplicar em favor de
R.R. dos S. e C.R.R. dos S. o privilégio previsto no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

III.
Razões de decidir

A materialidade e a autoria dos crimes imputados foram comprovadas por meio de documentos oficiais, depoimentos de policiais e apreensões realizadas. Testemunhos de agentes públicos, devidamente corroborados com outros elementos de prova, revelaram que os réus integravam a facção criminosa "Comando Vermelho" e participavam de maneira organizada no tráfico de drogas.

A pretendida desclassificação para posse para uso pessoal é inaplicável diante da demonstração do envolvimento dos réus na prática habitual de tráfico, bem como da associação comprovada entre eles para a atividade ilícita. Também se afastou a aplicação do privilégio do art. 33, § 4o, por evidências de que os réus integravam organização criminosa.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Sentença condenatória integralmente mantida.

Tese de julgamento
:
"1. Depoimentos de policiais corroborados por provas materiais são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A participação em organização criminosa impede a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06."

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5o, LV.

Código de Processo Penal, arts. 202 e 203.

Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT, RAC 1004662-48.2023.8.11.0051, Rel. Marcos Machado, DJE 19.07.2024;,STJ, AgRg no AREsp n. 1.605.958/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/4/2020; STJ, AgRg no HC n. 460.560/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/8/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Ambrozio Pinto Cruz
,
Regiany Ramos dos Santos
,
Cleber Renato Ramos dos Santos
,
Ketlin Ramos dos Santos
e
Marcelo de Souza Soares
interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada pelo
M.M. Juiz da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde-MT
, nos autos da Ação Penal n. 0006368-43.2019.8.11.0045 em que foram condenados os
quatro primeiros apelantes
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
8 anos de reclusão e
ao pagamento de
1.200 dias-multa

pela prática, em concurso material, dos crimes de
Tráfico de Droga e Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput
e

art. 35, da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do CP) e o
quinto apelante
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
10 anos de reclusão

e
ao pagamento de
1.210 dias-multa
pela autoria, em concurso material, dos delitos de
Tráfico de Droga, Associação para o Tráfico e Porte

Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido

(art. 33,
caput
e

art. 35, da Lei 11.343/06, art. 14 da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CP).

Em suas
razões
,
Ketlin Ramos dos Santos
e
Marcelo de Souza Soares
buscam ser
absolvidos
no que concerne aos crimes de Tráfico de Droga e Associação para o Tráfico mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id.
204585657). Idêntica é a pretensão de
Regiany Ramos dos Santos, Cleber Renato Ramos dos Santos
e
Ambrozio Pinto Cruz
(este último apenas em relação ao delito de Associação para o Tráfico), sendo que, em pleitos subsidiários,
Regiany

e
Cleber
requerem a
desclassificação
do delito de Tráfico de Drogas para o de
Uso de Entorpecentes
ou a aplicação da
minorante prevista no art. 33, § 4o, da a Lei 11.343/06
(Id.
214242167).

As
contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público de 1o Grau são pelo
desprovimento
dos apelos (Ids. 204585662 e 217307195);
igualmente
em parecer, opina a Procuradoria Geral de Justiça conforme sumario nos termos reproduzidos abaixo (Id.

226386651):

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1. PLEITO COMUM DE REGIANY RAMOS DOS SANTOS, MARCELO DE SOUSA SOARES, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, KETLIN RAMOS DOS SANTOS E AMBRÓZIO PINTO CRUZ.
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
2. PLEITO DE REGIANY RAMOS DOS SANTOS, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS E AMBRÓZIO PINTO CRUZ.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA.
3. PLEITO DE REGIANY RAMOS DOS SANTOS E CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS.
RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 17h00min., do dia 21 de outubro de 2019, em duas residências particulares, uma situada na Rua Jade e outra na Avenida Luiz Carlos Tessele Junior, Quadra 43, Lote 02f, ambas no Bairro Tessele Junior, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT,
Ambrozio Pinto Cruz
,
Regiany Ramos dos Santos
,
Cleber Renato Ramos dos Santos
,
Ketlin Ramos dos Santos
e
Marcelo de Souza Soares
, mediante associação previamente ajustada, conscientes da ilicitude de suas condutas e agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, receberam, prepararam, ocultaram

e mantiveram em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros 24 porções de maconha, pesando, ao todo, 72 g e 9 porções e 1 pedra de cocaína com peso total de 11,8g.

Narra a denúncia que em data não sabida,
Ambrozio Pinto Cruz
,
Regiany Ramos dos Santos
,
Cleber Renato Ramos dos Santos
,
Ketlin Ramos dos Santos
se associaram para a prática do tráfico, tendo como base de ação, a residência situada na
Rua Jade, onde moraram juntos, sendo que,
Marcelo de Souza Soares
anuiu à tal associação exercendo o comércio malsão de drogas na casa localizada na
Avenida Luiz Carlos Tessele Junior, Quadra 43, Lote 02f.

Ocorre que tais atividades estavam sendo monitoradas pela polícia local que realizou a abordagem de
Marcelo
no momento que ele fazia a entrega de entorpecente a um usuário, contatando que ele trazia consigo uma arma de fogo (revolver calibre .38) e 10 porções de maconha. Em buscas na casa de
Marcelo
, os policiais encontraram uma porção de pasta-base de cocaína na posse do adolescente B. A. da S.

Dando continuidade às diligências, os policiais realizaram buscas na residência dos demais envolvidos, onde encontraram porções de maconha e de cocaína. No quarto do casal
Ambrozio Pinto Cruz
e
Regiany Ramos dos Santos
, localizaram um prato contendo cocaína para fracionamento e embalagem, no quarto de
Cleber Renato Ramos dos Santos
e
Ketlin Ramos dos Santos
(filhos de Regiany)
encontraram porções de maconha e de cocaína, uma balança de precisão e um prato com maconha para ser embalada. Na cozinha do imóvel localizaram recortes plásticos que seriam utilizados no preparo das porções de drogas.

Diante desse cenário,
Ambrozio Pinto Cruz
,
Regiany Ramos dos Santos
,
Cleber Renato Ramos dos Santos
e
Ketlin Ramos dos Santos

foram denunciados como incursos nos delitos de
Tráfico de Entorpecente e Associação para o Tráfico,
enquanto a

Marcelo de Souza Soares
, além destes dois crimes, foi atribuída também a prática do delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido.

Após o regular trâmite processual a denúncia foi julgada procedente, sendo imposto a
Ambrozio
,
Regiany
,
Cleber
e
Ketlin
o cumprimento, em regime
semiaberto
, de
8 anos de reclusão
e a pagamento de
1.200 dias-multa

e a
Marcelo
o cumprimento, em regime
fechado
, de
10 anos de reclusão
e ao pagamento
de 1.210 dias
, em sentença contra a qual
se insurgem por meio dos presentes apelos.

Em suas razões,
Ketlin
e
Marcelo
buscam ser absolvidos no que concerne aos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id.
204585657). Idêntica é a pretensão de
Regiany
,
Cleber
e
Ambrozio
(este último apenas em relação ao delito de Associação para o Tráfico), sendo que, em pleitos subsidiários,
Regiany

e
Cleber
requerem a desclassificação do delito de Tráfico de Drogas para o de Uso de Entorpecentes ou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da a Lei 11.343/06 (Id.
214242167).

Contextualizado os fatos, passo ao exame das pretensões defensivas.

I.
A prova da existência (materialidade) dos crimes vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 204579559 – fls. 22/23), Boletim de Ocorrência (Id. 204579559 – fls. 61/69), Relatório de Investigação (Id. Id. 204579559 – fls. 126/127), Laudos de Constatação (Id. 204579559 – fls. 206/209 e 383/386.

Por sua vez, a autoria delitiva em relação a todos os apelantes é extraída do teor dos depoimentos dos policiais
Valdir Braga Martins
e
João Cleberson Rodrigues Soares
responsáveis pela investigação, localização dos entorpecentes e prisão em flagrante de
Ambrozio Pinto Cruz
,
Regiany Ramos dos Santos
,
Cleber Renato Ramos dos Santos
,
Ketlin Ramos dos Santos
e
Marcelo de Souza Soares
.

Em linhas gerais, os
agentes da lei
, corroborando as declarações prestadas na fase inquisitorial, relataram em juízo que desde o ano de 2016 a polícia estava monitorando
Regiany
e seus filhos (
Cleber
e
Ketlin
) reiteradamente apontados por populares como traficantes
, tanto que
Cleber
chegou a ser preso. Pontuaram que
Regiany
passou a conviver maritalmente com
Ambrozio
que também se dedicava ao comércio de drogas. Afirmaram que durante monitoramento realizado nas proximidades da casa em que a família residia constataram a frequente presença de usuários, em especial nos períodos vespertino e noturno. Esclareceram que
Regiany
,
Ambrozio
,
Cleber
(quando saiu da prisão)
Ketlin
e
Marcelo
faziam a entrega de entorpecentes naquela casa, sendo que também cumpria a
Marcelo
, que em data anterior já havia morado junto com os demais envolvidos,

levar a droga nos locais solicitados pelos usuários e, ainda, comercializar os entorpecentes da “família” em sua própria casa situada na Av. Luis Carlos Tessele Junior, onde, inclusive, o viram entregar entorpecente a um usuário e resolveram abordá-lo. Disseram que
Marcelo
tentou fugir, mas foi detido, sendo localizado em sua posse 1 arma de fogo (revólver calibre .38) e 10 porções de maconha e, em sua casa, 1 porção de cocaína.

Asseveraram que sequência foram até a residência de
Regiany
,
Ambrozio
,
Cleber
e
Ketlin
encontrando com
Ambrozio
uma porção de maconha, no quarto do casal drogas variadas e um prato com resquícios de cocaína, no quarto dos irmãos
Cleber
e
Ketlin
varias porções de maconha, dinheiro e uma balança de precisão, na cozinha plásticos cortados para a embalagem de drogas, embalagem estas, inclusive, idênticas às dos entorpecentes apreendidos com
Marcelo
e na casa dele. (Id.
204579556
).

Valdir Braga Martins
, relatou, outrossim, que durante os monitoramentos, a equipe policial conseguiu averiguar que além de vender entorpecentes,
Ambrozio

“(...) t
inha um papel importantíssimo, é como se fosse um chefe dentro dessa associação
(...)”
, esclarecendo, ainda, que:

“(...). nós também apreendemos na casa um papelão, e eu tenho certeza disso pela vasta experiência policial que tenho, especialmente no combate ao tráfico de drogas, são quase vinte e oito anos, eles anotaram, ele colocaram “P” de peteca do Ambrózio, “C” de Cleber, e foram anotando porções de drogas que tinham sido comercializadas. [...] No meu ponto de vista, eu não tenho qualquer dúvida de que se tratam de anotações do tráfico de drogas. Não é só isso, com certeza, encontramos também depósitos bancários, que acreditamos que são depósitos feitos para laranjas da facção da organização criminosa da qual eles pertenciam, que é a organização criminosa “Comando Vermelho”. Como Vossa Excelência sabe, nessa cidade, ninguém pode vender drogas, sem ser a droga do “Comando Vermelho”. Ninguém pode vender drogas sem pagar o que eles falam de “camisa” que é uma contribuição mensal ao “Comando Vermelho”, ninguém pode deixar de pagar também a lojinha, que é mais uma taxa de pela manutenção do ponto de venda de drogas. Tínhamos informações de pessoas envolvidas, inclusive de criminosos delatores ligados a eles, de que o Ambrózio é o responsável por fazer a movimentação financeira de presos que comercializavam drogas dentro da cadeia pública de Lucas do Rio Verde. Promotor de Justiça: em relação a Regiany Ramos dos Santos? Testemunha: não temos qualquer dúvida da participação dela na traficância, vimos ela fazendo a entrega de drogas na casa dela. Tinha ocupação, acho que trabalhava de diarista, uma coisa assim, mas traficava drogas. Era responsável também pelo preparo e embalagem da droga, conforme informações precisas que tínhamos [...]. Promotor de Justiça: e no quarto dela foram encontradas drogas? Testemunha: bastante, bastante drogas, inclusive em cima da cama. Promotor de Justiça: e os filhos dela? Testemunha: Ketlin Ramos dos Santos e o Cleber? Testemunha: não temos dúvidas em relação a Ketlin. A Ketlin já vinha traficando há muito tempo, tínhamos informações antigas dela, só não conseguimos colher provas contra ela. Também a visualizamos fazendo a entrega de drogas. Em relação ao Cleber, tinha recém saído da cadeia, pouquíssimos dias, mas já voltou e se integrou à associação, foi morar na mesma residência e praticar o tráfico de drogas. Vimos ele praticando o tráfico de drogas, inclusive parte da droga estava na cama que ele utilizava.” (Id. 204579556).

Por sua vez,
João Cleberson Rodrigues Soares
teceu detalhes acerca da investigação, salientando que:

“(...)
, tivemos informação que o Marcelo fazia parte, do mesmo grupo da região do Ambrózio, do Cleber e da Ketlin, que ele pegava a droga com Ambrósio para revender em uma residência ali na Avenida Téssele Junior, na avenida principal do Bairro. Ele, inclusive, chegou a morar junto com eles, durante campana, vigilância, nós o vimos ali, ele chegou a morar na Rua Jade, que foi o local da prisão, além dos demais. É nesse que nós tivemos informação que ele estava ali, passamos a fazer vigilância nas residências e ali na avenida principal, aonde o Marcelo estaria vendendo drogas (...)É quando nós o vimos atrás, é as casas ali não tem muro, nós o vimos atrás no momento em que chegou o usuário, nós resolvemos fazer a abordagem ali atrás da residência, momento em que o policial foi por trás da residência. Quando eles avistaram o policial, ele saiu correndo junto com o usuário, saiu correndo com esse revólver, um revólver calibre .38, saiu correndo com essa arma na mão. O usuário ele conseguiu foragir, alguns membros da equipe foram atrás não conseguiram alcançá-lo. Porém, o Marcelo, ele acabou se entregando, visto que um colega deu um disparo para o alto ali, advertindo ele, no momento que ele estava com aquele revolver na mão. Com ele já foram encontrados, se não me engano, acho que 10 porções de maconha no seu bolso, além do revólver. (...). Diante das provas que a gente já tinha ali, a gente foi até a residência da Regiany, na rua Jade, local em que nós sabíamos que era o local que ele pegava droga, nós já tinha visto ele entrar e sair várias vezes lá da residência. Chegamos na residência, o Ambrózio tentou foragir pulando o muro dos fundos, era uma quitinete. Como havia policial cercando a partir dos fundos, ele foi contido. Dentro da residência foram encontrados ali diversos apetrechos, como balança de precisão. (...). No momento da abordagem, outra informação que a gente tinha, porque o Cléber é filho da Regiany, ele havia sido preso em março por tráfico de drogas na residência, na Rua Ônix, número 409. Dias antes dessa prisão deles, ele havia saído do sistema prisional e ele já tinha se integrado, nós o vimos lá na residência praticando o tráfico de drogas, comercializando droga, e nós tivemos também a informação que ele saiu e que tinha dado ao comando vermelho tinha dado a ele a missão de comandar o tráfico de drogas ali no bairro Tessele Júnior. Durante a busca, a revista que a gente fez na residência, foi encontrado na lixeira da cozinha diversos, inclusive, tem um relatório demonstrando esses plásticos picotados, típico de forma de tirar um pedaço para fazer o invólucro de entorpecente e que confere os pedaços que foi encontrado na lixeira, confere com os plásticos que estavam envoltos nas drogas apreendidas. Foram encontrados 2 pratos, é sujo de droga, um na no quarto da Regiane e do Ambrósio e outro no quarto do Cléber e da Ketlin. Foi encontrado também no bolso do Ambrósio uma porção de, se não me engano, de maconha envolto em cinquenta reais e também é dessa mesma forma, foi encontrado num quarto do Cléber e da Ketlin, né? Droga envolto em dinheiro. Aí foi encontrado balança de precisão, cocaína, é pasta base de cocaína e maconha nos 2 quartos da residência. (Id. 204579556).

Em idêntico sentido foram os depoimentos prestados em juízo pelos policiais
Pedro Kanisio Kessler, Rafael Galbiatti
e
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
(Id. 204579556).

Consta-se do teor da prova testemunhal supracitada que, ao contrário do que foi sustentado pelos apelantes, o envolvimento de todos eles com o narcotráfico e suas associações para tal finalidade

é incontestável, pois, além de suas prisões terem sido fruto de longa investigação deflagrada no ano de 2016, da apreensão de drogas em suas posses e nas casas nas quais moravam , também foi possível apurar função de cada um deles e o fato de serem membros da facção criminosa Comando Vermelho.

Portanto, evidenciado a prática do comercio malsão de estupefacientes, o ajuste prévio entre os apelantes, com vínculo duradouro e ação coesa,

a fim de traficarem

substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória, tanto pelo crime de Tráfico de Drogas, quanto pelo de Associação para o Tráfico de Drogas.

A fim de que não pairem dúvidas, registro que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é disparatado, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Nessa mesma linha de raciocínio, trago julgado desta Corte:

“Os depoimentos seguros e coerentes dos
policiais

rodoviários
federais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e pelas circunstâncias da apreensão [fuga do apelante durante a abordagem policial], “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por
tráfico
de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7). (...) (RAC 1004662-48.2023.8.11.0051, Rel. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 19.07.2024).

II.
Outrossim, não procede o pedido de desclassificação do crime de Tráfico para de Posse de droga para consumo pessoal formulado por
Regiany

e
Cleber
, pois, como visto acima, estes apelantes traficavam drogas em associação com os demais recorrentes.

III.
Por fim, registro que não há como aplicar aos apelantes
Regiany Ramos dos Santos
e
Cleber Renato Ramos dos Santos
a especial diminutiva do art. 33, § 4o do CPP.

Como sabido,
ao editar a Lei n. 11.343/2006 o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do dispositivo legal em questão, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem
integrar organização criminosa.

Na hipótese em apreciação, como visto, os apelantes são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, o que, por imposição legal impede a aplicação da minorante em tela.

Por oportuno:

“(...). 2. No presente caso, verifica-se que a Corte local fixou moldura fática no sentido de que o ora agravante integrava organização criminosa, (...), cabendo ao acusado e outros dois integrantes a função específica de batedor - cuja função é alertar o condutor da carga irregular sobre a presença de policiais durante o percurso -, aliada às conclusões da investigação policial, às circunstâncias em que se deu a apreensão do entorpecente e a prisão dos envolvidos, bem como ao conteúdo dos depoimentos testemunhais. Nesse contexto, reputam-se não preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. (...) (STJ. AgRg no AREsp n. 1.605.958/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020).

“(...) Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - Na espécie, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram expressamente que o paciente integrava organização criminosa (...)”.

(STJ. AgRg no HC n. 460.560/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019).

IV.
Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025